Tribunal: TJES
Processo: 0010507-53.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010507-53.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORAÇÃO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA NA FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. ART. 72 DO CP. APLICABILIDADE. FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL CORRETA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando que o réu permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, torna-se incoerente sua soltura após a sentença condenatória, mormente porque remanescem presentes os fundamentos que justificaram a sua custódia cautelar (gravidade concreta dos crimes e periculosidade do agente em razão de seus maus antecedentes e reincidência), sendo plenamente compatível a medida com o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido. Precedentes.

2. Na primeira fase dosimétrica, o magistrado
a quo
levou em consideração uma das condenações transitadas em julgado por fatos anteriores para valorar negativamente os antecedentes do acusado, fundamentação que se mostra hígida, elevando a pena-base em (nove) meses, o que respeita a proporcionalidade, pois representa 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, parâmetro admitido pela jurisprudência.

3. Para caracterizar a reincidência, o magistrado utilizou-se da outra condenação transitada em julgado por fato anterior constante contra o acusado, não havendo, portanto,
bis in idem
, e, com propriedade, compensou a agravante em cotejo integralmente com a atenuante da confissão espontânea.

4. A majoração da pena pela incidência do art. 157, § 2º, VII, decorrente da comprovada utilização de faca nos delitos, foi realizada na fração mínima de 1/3, não havendo reparos a serem realizados neste aspecto, e a pena de multa, arbitrada em 57 (cinquenta e sete) dias-multa, encontra-se inclusive aquém do devido, diante da proporcionalidade que deve apresentar diante da pena privativa de liberdade, mas, diante da pendência de recurso exclusivo da Defesa, impossível prejudicar a situação do réu.

5. Reconhecido o concurso formal dos três crimes de roubo, foi aplicada apenas uma das penas, elevada na fração de 1/5, adequada ao número de crimes praticados.

6. As penas de multa, considerando o disposto no art. 72 do CP, aplicável à hipótese de concurso formal, foram aplicadas distinta e integralmente, totalizando 171 (cento e setenta e um) dias-multa, o que deve ser mantido.

7. O regime inicial de cumprimento de pena fixado é justificado em razão dos maus antecedentes e da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3, do CP.

8. Reafirma-se o entendimento remansoso do STJ, perfilhado por esta Corte, no sentido de que
"so momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)'"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

9. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARCOS PEREIRA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 2º, VII, na forma do art. 70, do CP, a 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 171 (cento e setenta e um) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, postula seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade e restringe sua irresignação quanto à dosimetria da pena, postulando a redução da reprimenda imposta, assim como a gratuidade da Justiça, para isentá-lo do pagamento das custas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

Em tempo, ACOLHO o pedido da defesa (ID 4536237), determinando que os autos físicos permaneçam na secretaria da câmara até o final da tramitação do recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MARCOS PEREIRA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 2º, VII, na forma do art. 70, do CP, a 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 171 (cento e setenta e um) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, postula seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade e restringe sua irresignação quanto à dosimetria da pena, postulando a redução da reprimenda imposta, assim como a gratuidade da Justiça, para isentá-lo do pagamento das custas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, considerando que o réu permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, torna-se incoerente sua soltura após a sentença condenatória, mormente porque remanescem presentes os fundamentos que justificaram a sua custódia cautelar (gravidade concreta dos crimes e periculosidade do agente em razão de seus maus antecedentes e reincidência), sendo plenamente compatível a medida com o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido. Confira-se:
STJ, AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.

Vejo que, na primeira fase dosimétrica, o magistrado
a quo
levou em consideração uma das condenações transitadas em julgado por fatos anteriores para valorar negativamente os antecedentes do acusado (v. fls. 114/116 dos autos físicos), fundamentação que se mostra hígida, elevando a pena-base em (nove) meses, o que respeita a proporcionalidade, pois representa 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, parâmetro admitido pela jurisprudência:
STJ, AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.

Para caracterizar a reincidência, o magistrado utilizou-se da outra condenação transitada em julgado por fato anterior constante contra o acusado, não havendo, portanto,
bis in idem
, e, com propriedade, compensou a agravante em cotejo integralmente com a atenuante da confissão espontânea. Vejamos:
AgRg no AREsp n. 2.211.171/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023
.

A majoração da pena pela incidência do art. 157, § 2º, VII, decorrente da comprovada utilização de faca nos delitos, foi realizada na fração mínima de 1/3, não havendo reparos a serem realizados neste aspecto, razão pela qual reputo legítima a fixação da pena-base, para cada crime de roubo majorado, em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A meu ver, a pena de multa, arbitrada em 57 (cinquenta e sete) dias-multa, encontra-se inclusive aquém do devido, diante da proporcionalidade que deve apresentar diante da pena privativa de liberdade, mas, diante da pendência de recurso exclusivo da Defesa, impossível prejudicar a situação do réu.

Reconhecido o concurso formal dos três crimes de roubo, foi aplicada apenas uma das penas, elevada na fração de 1/5, adequada ao número de crimes praticados:
STJ, HC n. 620.677/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021
.

Portanto, a pena privativa de liberdade total do réu foi corretamente fixada em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

As penas de multa, considerando o disposto no art. 72 do CP, aplicável à hipótese de concurso formal, foram aplicadas distinta e integralmente, totalizando 171 (cento e setenta e um) dias-multa, o que ora mantenho.

O regime inicial de cumprimento de pena fixado é justificado em razão dos maus antecedentes e da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3, do CP.

Por fim, reafirmo o entendimento remansoso do STJ, perfilhado por esta Corte, no sentido de que
"so momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)'"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________